Tribunal: TJSP
Processo: 2127540-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas corpus- Prisão preventiva- Condenação por tráfico de drogas – Substituição por prisão domiciliar - Paciente que possui filho menor de doze anos – Repetição de pedido já formulado quando da conversão do flagrante em prisão preventiva – Hipótese que se amolda a excepcionalidade do HC 143641 do STF – Não haveria que se falar em acordo de não persecução penal por ausência de seus

Ementa:

Habeas corpus- Prisão preventiva- Condenação por tráfico de drogas – Substituição por prisão domiciliar - Paciente que possui filho menor de doze anos – Repetição de pedido já formulado quando da conversão do flagrante em prisão preventiva – Hipótese que se amolda a excepcionalidade do HC 143641 do STF – Não haveria que se falar em acordo de não persecução penal por ausência de seus requisitos - Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.